Tribunal: STF
Processo: HC 74001
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-28
Data de publicação: 1996-05-28

Ementa:
EMENTA: - Dosagem regular da pena privativa de
liberdade, exceto quanto à aplicação da agravante do art. 61, I, h,
do Código Penal (crime cometido contra criança), pois a menoridade
da vítima já constituira elemento da definição do crime, como motivo
de presunção de violência (art. 224, a).
        Prescrição não consumada, mesmo quando considerados,
isoladamente, cada um dos crimes praticados em continuidade.
        Injustificada predeterminação da execução integral da
pena, em regime fechado (fatos anteriores à vigência da Lei nº
8.072-90).
        Pedido, em parte, deferido.